Tribunal: TJDFT
Processo: 0008390-46.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008390-46.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46960933, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRA, DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO, DOUGLAS CEZARIO CURY e DULCINEIA PIMENTEL, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 9723196 e 9723341, conforme ID(s) 9723249, 9723298, 9723345 e 9723360; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 39738757), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9723310. O Distrito Federal manifestou ciência sobre os pedidos do SINDIRETA no ID: 48760576. Os EE n. 0014393-17.2007.8.07 transitaram em julgado (ID: 39738751). Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% (ID: 9723310). Os honorários à execução foram fixados no ID: 9723120. A cópia do acordo firmado entre as partes foi acostada no ID: 9723304. Passo a decidir. I - SANEAMENTO DO PROCESSO Segue a apreciação dos documentos relativos a DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRA, DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO, DOUGLAS CEZARIO CURY e DULCINEIA PIMENTEL. A filiação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício foi comprovada pela relação de ID: 9723249 - fl. 437/PDF. As declarações de vínculo funcional com a Administração Pública do DF foram acostadas no ID: 9723250 - fls. 441, 442 e 440/PDF e no ID: 9723298 - fls. 610, 611 e 613/PDF. O ineditismo da demanda foi demonstrado pelas cópias de andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e por certidões emitidas pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 9723250 - fls. 449, 451-452, 456-457, 459, 461-462 e 470/PDF). Os comprovantes de inscrição no CPF estão acostados no ID: 9723345 - fls. 709, 710, 711, 712, 713 e 716/ PDF. A alteração de sobrenome de DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO foi comprovada pelos documentos de ID: 9723360, fls. 712 e 734-745/PDF. Declaro o processo saneado quanto a DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRA, DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO, DOUGLAS CEZARIO CURY e DULCINEIA PIMENTEL. II - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS JUDICIAIS Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos a DOMINGOS DA SILVA RODRIGUES, DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS FILHO, DORALICE PINTO AGUIAR BRASILEIRA, DORANI DA CONCEIÇÃO SILVA VASCURADO, DOUGLAS CEZARIO CURY e DULCINEIA PIMENTEL, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 9723310 e os honorários à execução fixados no ID: 9723120, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 21 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador